Tribunal: TCU
Processo: 039.035/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13486/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.035/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Saverio Remorini (XXX.739.308-XX); Carolina Cunha Novochadlo da Costa (XXX.472.849-XX); Edna Elizabeth Andrews (XXX.101.298-XX); Fatima Aparecida da Cruz (XXX.446.298-XX); Irys de Souza Laurindo (XXX.017.058-XX); Maria de Fatima da Silveira Deamo (XXX.542.838-XX); Roger Alexandre de Oliveira Silveira (XXX.167.678-XX); Sueli Nascimento de Souza Laurindo (XXX.935.078-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.